Tribunal: CARF
Processo: 10880.723196/2018-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO SCHNEIDER FOSSATI
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2013
PAGAMENTO A BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO E/OU PAGAMENTO SEM CAUSA. NÃO CONFIRMAÇÃO DA CAUSA INFORMADA NA CONTABILIDADE.
A pessoa jurídica que efetuar pagamento a beneficiário não identificado, ou não comprovar a operação ou a causa do pagamento efetuado, sujeitar-se-á à incidência do imposto, exclusivamente na fonte, à alíquota de 35%.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.723196/2018-37
ACÓRDÃO
1102-001.807 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
26 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FLORA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2013
PAGAMENTO A BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO E/OU PAGAMENTO SEM
CAUSA. NÃO CONFIRMAÇÃO DA CAUSA INFORMADA NA CONTABILIDADE.
A pessoa jurídica que efetuar pagamento a beneficiário não identificado,
ou não comprovar a operação ou a causa do pagamento efetuado, sujeitar-
se-á à incidência do imposto, exclusivamente na fonte, à alíquota de 35%.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares de nulidade suscitadas e, no mérito, em dar parcial provimento ao recurso
voluntário, apenas para (i) admitir a dedutibilidade do IRRF recolhido espontaneamente pelo
contribuinte em razão das notas fiscais emitidas contra a Recorrente por VISCAYA HOLDING
PARTICIPAÇÕES INTERMEDIAÇÕES ESTRUTURAÇÕES E SERVIÇOS S/C LTDA e ARAGUAIA
COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELÉTRICA LTDA em 2013 e (ii) reduzir o patamar da multa
qualificada de 150% para 100%, dada a retroatividade benigna de lei, nos termos do voto do
Relator. Declarou-se impedida de participar do julgamento a Conselheira Cristiane Pires
McNaughton, sendo substituída pelo Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado.

Assinado Digitalmente
Gustavo Schneider Fossati – Relator

Assinado Digitalmente
Fl. 1804
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.807 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.723196/2018-37
2
Fernando Beltcher da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Lizandro Rodrigues de Sousa,
Ailton Neves da Silva (substituto integral), Gustavo Schneider Fossati, Gabriel Campelo de
Carvalho, Gustavo de Oliveira Machado (substituto convocado para eventuais participações),
Fernando Beltcher da Silva (Presidente). Ausente(s) o Conselheiro(a) Cassiano Romulo Soares,
substituído(a) pelo(a) Conselheiro(a) Ailton Neves da Silva.

RELATÓRIO
Transcrevo o relatório da DRJ, cujas informações são relevantes para a solução do
caso:
OBJETO
Trata o presente processo de impugnação ao lançamento de Imposto de Renda
Retido na Fonte, à alíquota de 35%, incidente sobre pagamentos sem causa ou
beneficiário não identificado, efetuados nos meses de abril e junho de 2013,
conforme auto de infração de fls. 02 a 08 e Termo de Verificação Fiscal de fls. 09 a
41.
O lançamento foi cientificado ao sujeito passivo em 8 de março de 2018,
conforme termo de ciência por abertura de mensagem de fls. 1454, o qual
apresentou a impugnação de fls. 1460 a 1474, em 9 de abril de 2018, conforme
termo de solicitação de juntada de fls. 1458. AUTO DE INFRAÇÃO O crédito
tributário exigido, com seus fundamentos legais, está discriminado no auto de
infração, fls. 02 a 08:

TERMO DE VERIFICAÇÃO FISCAL
Fl. 1805
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.807 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.723196/2018-37
3
A descrição da matéria tributável está descrita no termo de verificação fiscal,
cujos excertos trazemos por cópia:
127 - Conforme relatado anteriormente, diversas foram as intimações
endereçadas à FLORA requisitando documentos que comprovassem a efetiva
prestação dos serviços executados pelas empresas VISCAYA e ARAGUAIA em seu
favor, objeto dos pagamentos a elas endereçados. (...)
137— Cabe fazer uma análise sobre a contabilização de tais pagamentos,
efetuados pela FLORA em sua escrituração. Principalmente, devido a resposta
dúbia apresentada pela fiscalizada que, ora informa ter sido os dispêndios
abatidos na base de cálculo do IRPJ e da CSLL (resposta ao TIPF), e, ora
informando que tais pagamentos foram registrados em conta do ativo
permanente (resposta ao TR1F2).
138 — A forma de se reconhecer tais pagamentos em contas de ativo ou no
resultado, como despesa, terá reflexos diretos sobre o cálculo do IRPJ e da CSLL.
Isto ocorre devido a redução do lucro contábil, base de partida para o cálculo do
Lucro Real e da Base da CSLL.
139— Consultando a Escrituração Contábil Digital (ECD), do ano-calendário de
2013, entregue pela FLORA ao Sistema Público de Escrituração Digital (SPED),
constatamos que os valores pagos às empresas VISCAYA e ARAGUAIA foram
contabilizados em contas do Ativo Imobilizado. Exceção feita ao pagamento
realizado no mês de abril, no valor de R$ 2.500.000,00, que, inicialmente foi
lançada em conta de resultado e, logo em seguida, por meio de novo lançamento
foi registrada em conta do ativo, (...) (...)
140 — A legislação tributária determina que nos casos de pagamentos sem causa,
aqueles feitos sem uma conexão com a manutenção da fonte produtiva da
empresa, devem sofrer tributação do imposto de renda na fonte pagadora. (...)
141 - O artigo 674 e parágrafos, do Decreto 3.000/99 (Regulamento do Imposto
de Renda — RIR/99) e artigo 61, da Lei n° 8.981/95 determinam que todo
pagamento sem causa se sujeita à incidência do imposto de renda exclusivamente
na fonte à alíquota de 35%. O rendimento será considerado líquido, cabendo o
seu reajustamento para apuração do rendimento bruto, sobre o qual recairá o
imposto (...)
146 - O percentual atinente à multa de ofício deve observar o disposto no art. 44,
inciso I da Lei n° 9.430/96 e em seu § 1°, com as alterações promovidas pela Lei n°
11.488/07 (...)
150 — No curso da presente fiscalização restaram inequivocamente
demonstrados que o fiscalizado tentou dar forma de normalidade a recursos
disponibilizados para as empresas VISCAYA e ARAGUAIA. Tais repasses não
corresponderam a uma contrapartida por serviços. Tal procedimento só foi
possível graças a um acordo prévio entre os recebedores e o repassador dos
Fl. 1806
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.807 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.723196/2018-37
4
recursos, reconhecido, inclusive, na própria delação dos controladores do grupo
J&F e do doleiro Lúcio Funaro.
151 - Por todo o exposto, tal conduta, coaduna-se com a qualificação da multa do
lançamento de ofício, cujo percentual é de 150%(...).
IMPUGNAÇÃO
A interessada apresentou impugnação na qual, após qualificar-se, e arguir que
aderiu a acordo de leniência homologada judicialmente, apresentou os seguintes
pontos relevantes para a solução da lide:
i. Embora a autuação se dê a título de pagamentos com beneficiário não
identificado ou sem causa, esses elementos são conhecidos por todo o contexto
da delação premiada, conforme admitido pela própria Autoridade Fiscal;
ii. O lançamento deve ser cancelado em razão da hipótese de incidência do art.
674 do RIR importar em sanção por fato ilícito, nos termos do art. 3°do CTN. Não
pode haver tributação sobre PAGAMENTO DE PROPINA, pois o ilícito não pode dar
ensejo à tributação.
iii. Subsidiariamente, a tributação não pode prosperar pois a causa dos
pagamentos, como apontada inicialmente, é conhecida: pagamento de propina –
a expressão “sem causa” não se aplica (...) dito de outra forma, a CAUSA é
conhecida (...) devendo-se observar que o tipo legal (art. 674, RIR) não especifica
se a causa deve ser ‘legal”.
iv. Subsidiariamente, deve ser deduzido o IRRF pago quando da emissão das notas
fiscais.
v. Subsidiariamente, ilegitimidade passiva, posto que conhecido o destinatário dos
valores pagos, de quem deveria ser exigido o tributo;
vi. Realização de diligência para confirmar o destinatário dos pagamentos
efetuados à Araguaia;
vii. Não cabimento da multa de ofício qualificada em razão da boa fé dos
delatores e da adesão ao acordo de leniência.
Por fim apresenta seus pedidos:
77. Por todo o exposto, requer que seja conhecida a presente impugnação e lhe
seja dado provimento, para cancelar, anular, julgar totalmente improcedentes os
autos de infração em comento, seja pela decadência ou outros argumentos aqui
expostos.
78. Pede-se, ainda, a baixa em diligência, nos termos expostos anteriormente.
79. Outrossim, requer que, durante todo o curso do presente feito, todas as
publicações e intimações sejam realizadas em nome de CAROLINA CAMPOS LOGE
BORRELLI, OAB/SP 281.980, com escritório profissional sito à Avenida Marginal
Direita do Tietê, 500, Vila Jaguara, São Paulo/SP, CEP 05118-100, inclusive para se
fazer presente no julgamento e realizar sustentação oral.
Fl. 1807
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.807 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.723196/2018-37
5
É a síntese do necessário.

A DRJ julgou improcedente a impugnação, conforme a ementa abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: 2013
PAGAMENTO A BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO E/OU PAGAMENTO SEM
CAUSA. NÃO CONFIRMAÇÃO DA CAUSA INFORMADA NA CONTABILIDADE.
A pessoa jurídica que efetuar pagamento a beneficiário não identificado, ou não
comprovar a operação ou a causa do pagamento efetuado, sujeitar-se-á à
incidência do imposto, exclusivamente na fonte, à alíquota de 35%.
O contribuinte apresentou Recurso Voluntário, alegando:
a) CONTEXTO FÁTICO: DELAÇÕES PREMIADAS DE PESSOAS FÍSICAS;
b) DA INCONSISTÊNCIA PRESENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO NO TOCANTE AO
CONHECIMENTO DA IMPUGNAÇÃO – NECESSÁRIO RETORNO DOS AUTOS À DRJ PARA
ESCLARECIMENTOS;
c) DA NULIDADE DA DECISÃO DA DRJ – DECISÃO DEIXOU DE ENFRENTAR ARGUMENTOS
APRESENTADOS EM IMPUGNAÇÃO;
d) BENEFICIÁRIO E CAUSA DA OPERAÇÃO SÃO INDICADOS NA DELAÇÃO DAS PESSOAS
FÍSICAS;
e) Argumento subsidiário: improcedência da autuação que foi baseada em elementos
colhidos em processo de colaboração premiada – Princípio da Segurança Jurídica;
f) Argumento subsidiário: caso afastados os argumentos anteriores, ao menos, pede-se a
consideração do IRRF pago quando da emissão das NFs;
g) Argumento subsidiário: Ilegitimidade passiva, pois em razão do conhecimento do
destinatário dos montantes (beneficiário conhecido), dever-se-ia exigir o IR do destinatário (e não
da Recorrente – fonte retentora);
h) DA COMPROVAÇÃO DE BENEFICIÁRIO EM RELAÇÃO À VISCAYA. AÇÃO JUDICIAL DE
COBRANÇA MOVIDA POR LUCIO BOLONHA FUNARO;
i) MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA (150%). INDEVIDA EM RAZÃO DA BOA-FÉ DOS
COLABORADORES (DELATORES);
j) PEDIDO DE DILIGÊNCIA;
É o relatório.

VOTO
Fl. 1808
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.807 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.723196/2018-37
6
Conselheiro Gustavo Schneider Fossati, Relator.
1. Admissibilidade
O presente Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade,
razão, pela qual, dele conheço.
2. Síntese fática
A autuação, fundamentada no art. 674 do RIR/99, resultou na exigência de um crédito
tributário de R$ 12.219.711,43, incluindo Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) à alíquota de
35% e uma multa de ofício qualificada de 150%.
O cerne da controvérsia reside em pagamentos feitos pela FLORA às empresas VISCAYA e
ARAGUAIA, os quais, segundo a fiscalização, não corresponderam a serviços efetivamente
prestados. A acusação fiscal se apoia em evidências oriundas de acordos de colaboração
premiada, notadamente de controladores do grupo J&F e do doleiro Lúcio Funaro, que indicam
que os pagamentos eram, na verdade, propinas.
A defesa da FLORA argumenta que, com base nas próprias delações utilizadas pela
fiscalização, tanto a causa (pagamento de propina) quanto o beneficiário (Lúcio Funaro) são
conhecidos, o que descaracterizaria a hipótese de incidência do tributo. Subsidiariamente, a
empresa alega ilegitimidade passiva, a necessidade de abatimento do IRRF já recolhido sobre as
notas fiscais e a improcedência da multa qualificada, dada a colaboração com as autoridades e a
ausência de dolo específico para fraudar o fisco.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento (DRJ/CGE) rejeitou a impugnação da FLORA,
mantendo integralmente o crédito tributário. A decisão sustenta que o fato gerador do imposto é
a ausência de comprovação da operação contabilizada (os serviços descritos nas notas fiscais),
independentemente da existência de uma causa oculta ilícita. A DRJ também validou a multa
qualificada, afirmando que a utilização de notas fiscais para acobertar pagamentos indevidos
configura dolo, fraude e conluio. A empresa interpôs Recurso Voluntário ao CARF, reiterando seus
argumentos.
A cobrança se baseia no Art. 674 do Regulamento do Imposto de Renda (RIR/99) e no Art.
61 da Lei no 8.981/95, que sujeitam ao IRRF de 35%, exclusivamente na fonte, os pagamentos
efetuados por pessoa jurídica a beneficiário não identificado ou quando não for comprovada a
operação ou sua causa.
A multa qualificada de 150% foi aplicada com base no Art. 44, inciso I e § 1o, da Lei no
9.430/96, que prevê a duplicação da penalidade nos casos de sonegação, fraude ou conluio,
conforme os arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64.
A autoridade fiscal concluiu que os pagamentos foram realizados sem causa, baseando-se
nos seguintes pontos:
Fl. 1809
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.807 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.723196/2018-37
7

Ausência de Comprovação: Apesar de múltiplas intimações, a FLORA não apresentou
documentos que comprovassem a efetiva prestação dos serviços faturados pelas empresas
VISCAYA e ARAGUAIA.

Simulação de Operações: A fiscalização sustenta que os repasses não corresponderam a
uma contrapartida por serviços, mas sim a uma tentativa de "dar forma de normalidade a
recursos disponibilizados" para as duas empresas.

Contexto de Colaboração Premiada: O Termo de Verificação Fiscal (TVF) cita
explicitamente que a simulação foi possível "graças a um acordo prévio entre os
recebedores e o repassador dos recursos, reconhecido, inclusive, na própria delação dos
controladores do grupo J&F e do doleiro Lúcio Funaro". A fiscalização usa esse contexto
para demonstrar a conduta e as práticas das empresas envolvidas.

Justificativa para Multa Qualificada: A conduta de utilizar notas fiscais para acobertar
repasses financeiros sem contrapartida de serviços é enquadrada como dolosa,
configurando os elementos de sonegação, fraude e conluio que justificam a aplicação da
multa de 150%.
A FLORA apresentou defesa, tanto na Impugnação quanto no Recurso Voluntário ao CARF,
centrada na tese de que a própria delação premiada, usada como pano de fundo pela fiscalização,
invalida a autuação.
O principal argumento é que as delações premiadas de Joesley Batista e Lúcio Funaro
identificam claramente tanto o beneficiário final dos recursos (Lúcio Funaro) quanto a causa real
dos pagamentos (propina). Como a lei tributa apenas pagamentos a beneficiário não identificado
ou sem causa, a autuação seria improcedente, pois ambos os elementos são conhecidos. A defesa
argumenta que a fiscalização não pode usar a delação seletivamente, apenas para incriminar.
A FLORA sustenta que a tributação sobre "pagamento de propina" viola o Art. 3o do CTN,
que define tributo como algo que "não constitua sanção de ato ilícito". A exação do art. 674 do
RIR, neste contexto, assumiria o caráter de sanção.
Subsidiariamente, se o ilícito pode gerar obrigação tributária (princípio do pecunia non
olet), então a "propina" deve ser considerada uma "causa", ainda que ilícita. O texto legal não
exige que a causa seja lícita.
Com o beneficiário dos rendimentos identificado (Lúcio Funaro), a cobrança do imposto de
renda deveria ser direcionada a ele, e não à fonte pagadora (FLORA), conforme o entendimento da
Súmula CARF no 12.
A defesa solicita que, caso a autuação seja mantida, os valores de IRRF que foram retidos e
recolhidos na época da emissão das notas fiscais sejam abatidos do montante exigido, a fim de
evitar enriquecimento ilícito da Administração e dupla tributação (bis in idem).
A aplicação da multa é contestada sob dois fundamentos:
Fl. 1810
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.807 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.723196/2018-37
8
o Ausência de Dolo Específico: O objetivo das operações não era fraudar o Fisco, mas
sim viabilizar o pagamento de propina. Não haveria, portanto, o dolo específico de
sonegar tributos.
o Boa-fé e Colaboração: A adesão da holding J&F a um acordo de leniência e a
colaboração da empresa com a fiscalização demonstrariam boa-fé, o que deveria
afastar a penalidade máxima.
O recurso ao CARF aponta que a decisão de primeira instância foi omissa, pois não analisou
argumentos essenciais, como o pedido de abatimento do IRRF e a aplicação da Súmula CARF no
12, caracterizando cerceamento de defesa.
São evidências apresentadas pela Recorrente:

Delação de Joesley Batista: Trechos da delação indicam o pagamento de "propina de R$
7,5 milhões" pela FLORA em 2013 a Lúcio Funaro, listando as mesmas notas fiscais objeto
da autuação.

Delação de Lúcio Funaro: Em seu acordo de colaboração, Funaro afirma ter recebido
pagamentos do Grupo JBS por meio da emissão de notas fiscais de suas empresas, citando
especificamente a VISCAYA e a ARAGUAIA.

Ação Judicial de Cobrança: A defesa aponta que a própria fiscalização anexou aos autos
uma ação judicial na qual Lúcio Funaro cobra da J&F valores pendentes, e na planilha da
ação, ele confirma o recebimento dos pagamentos feitos pela FLORA em nome da
VISCAYA.
A DRJ firmou o entendimento de que a legalidade da autuação reside na falta de
comprovação da operação ou causa declarada na contabilidade e nos documentos fiscais. A
existência de uma "causa oculta" (propina) não exime o contribuinte da obrigação de comprovar a
efetividade dos serviços faturados. Citando jurisprudência do CARF, a decisão afirma que "o fato
tributado é o pagamento sem que a causa constante da contabilidade e dos documentos fiscais
esteja comprovada".
A decisão rejeita o argumento de que a cobrança seria uma sanção por ato ilícito,
esclarecendo que "o suposto pagamento de propina, por sua vez, não sofreu tributação a esse
título nos presentes autos, nem consta dos fundamentos legais da autuação".
A DRJ interpretou que a autoridade fiscal citou os fatos da Operação Lava Jato não como
fundamento da infração, mas para "demonstrar o tipo de comportamento e de práticas a que
estão propensas as empresas envolvidas".
A decisão sustenta que acordos de leniência não afastam a incidência de normas
tributárias por falta de previsão legal. A conduta de usar notas fiscais para acobertar pagamentos
de benefícios indevidos, envolvendo o conluio de ao menos três partes (pagador, beneficiário e
emissores das notas), configura os elementos dos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64, justificando
a multa de 150%.
Fl. 1811
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.807 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.723196/2018-37
9
A DRJ afirmou que a incidência do IRRF previsto no artigo 61 da Lei no 8.981 é "exclusiva e
definitivamente na fonte pagadora", não permitindo deduções ou compensações de tributos
eventualmente pagos pelo beneficiário. O pedido de diligência foi considerado dispensável.
3. Do Recurso Apresentado
3.1. Preliminar de nulidade
A Recorrente alega nulidade da decisão de primeira instância por contradição
(conhecimento parcial versus integral) e por suposta omissão na análise de argumentos
subsidiários.
Rejeita-se a preliminar de nulidade. A DRJ conheceu da impugnação e rejeitou as
preliminares. A ressalva de conhecimento parcial referiu-se à exclusão da discussão sobre a
responsabilização do sócio.
Quanto à alegada omissão, a DRJ analisou o mérito da exigência fiscal, rejeitando o
argumento de ilegitimidade passiva ao asseverar que a incidência do IRRF prevista no Art. 61 da
Lei no 8.981/95 é exclusiva e definitivamente na fonte pagadora. A autoridade julgadora
demonstrou o acerto da autuação, fundamentando a improcedência da impugnação. Portanto, os
argumentos apresentados foram examinados e devidamente rechaçados.
3.2. Mérito
A Recorrente baseia seu recurso em diversos pontos, os quais devem ser integralmente
rejeitados, em consonância com a legislação vigente e a jurisprudência consolidada deste
Conselho.
O lançamento fiscal encontra amparo no Art. 674 e parágrafos do RIR/99 e no Art. 61 da Lei
no 8.981/95, que preveem a incidência do IRRF exclusivamente na fonte, à alíquota de 35%, sobre
todo pagamento efetuado por pessoas jurídicas quando não for comprovada a operação ou a sua
causa.
Conforme detalhado no Termo de Verificação Fiscal (TVF), a fiscalização requisitou, por
meio de diversas intimações, documentos que comprovassem a efetiva prestação dos serviços
executados pelas empresas VISCAYA e ARAGUAIA em favor da Recorrente, os quais eram objeto
dos pagamentos em questão.
As provas contábeis e fiscais demonstraram que houve pagamentos amparados por cinco
notas fiscais emitidas pelas empresas VISCAYA e ARAGUAYA, mas sem que os serviços
correspondentes tivessem sido de fato prestados. Essa ausência de comprovação da efetividade
dos serviços de consultoria supostamente prestados pelas empresas beneficiárias levou à
conclusão de que se tratava de operações inexistentes.
O TVF destacou que, no curso da fiscalização, restou inequivocamente demonstrado que a
fiscalizada tentou dar forma de normalidade a recursos disponibilizados para as empresas VISCAYA
Fl. 1812
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.807 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.723196/2018-37
10
e ARAGUAIA. Tais repasses não corresponderam a uma contrapartida por serviços. Tais
pagamentos, portanto, são circunstâncias que caracterizam o pagamento sem causa.
A Fiscalização validou o fato de que a conduta de simular a operação com o objetivo de
disponibilizar recursos a terceiros, procedimento que só foi possível graças a um acordo prévio
entre os recebedores e o repassador, foi reconhecida, inclusive, na delação dos controladores do
grupo J&F e do doleiro Lúcio Funaro.
O lançamento fundamentou-se, portanto, corretamente na falta de comprovação da
causa dos pagamentos.
3.2.1. Do Pagamento Sem Causa e a Ilicitude (Propina)
A Recorrente argumenta que o lançamento deve ser cancelado por suposta ofensa ao Art.
3o do Código Tributário Nacional (CTN), ao tributar um ato ilícito (pagamento de propina), ou,
subsidiariamente, que a causa é conhecida ("propina"), afastando a expressão "sem causa" do Art.
674 do RIR.
Estes argumentos não prosperam. O fato gerador do tributo, neste caso, não é a propina
em si, mas sim o pagamento efetuado sem a comprovação da operação ou da causa informada
na contabilidade e nos documentos fiscais.
A jurisprudência do CARF esclarece que o fato tributado é a falha na comprovação da causa
constante da contabilidade e dos documentos fiscais, o que não constitui sanção por ato ilícito
(princípio do pecunia non olet). A alegação de que a causa real era propina, embora ilícita, não
afasta a hipótese legal de incidência prevista, mas a reforça, já que o pagamento se deu em
operações inexistentes ou sem a devida comprovação de sua causa lícita e econômica para a
empresa.
3.2.2. Da Ilegitimidade Passiva e da Súmula CARF no 12
A Recorrente pleiteia a ilegitimidade passiva, alegando que, sendo os destinatários
(beneficiários) dos valores conhecidos (Lúcio Funaro/empresas coligadas), o tributo deveria ser
exigido deles, conforme Súmula CARF no 12.
Rejeita-se o pleito. A incidência do IRRF sobre pagamentos sem causa, conforme o Art. 61
da Lei no 8.981/95, se dá de forma exclusiva e definitiva na fonte pagadora. O regime legal não
estabelece nenhuma equivalência ou simetria quanto ao tratamento tributário entre a fonte
pagadora (Recorrente) e o beneficiário.
O propósito da legislação (Art. 61/674) é tributar a falha da fonte pagadora em justificar o
desembolso contabilizado. A Súmula CARF no 12, por sua vez, trata da omissão de rendimentos na
declaração de ajuste anual da pessoa física beneficiária, hipótese diversa do regime legal de IRRF
definitivo imposto à pessoa jurídica pela ausência de comprovação da causa da operação.
3.2.3. Da Dedução do IRRF Previamente Pago e do Bis In Idem
Fl. 1813
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.807 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.723196/2018-37
11
A Recorrente requer que os valores de IRRF supostamente já recolhidos nas emissões das
Notas Fiscais (NFs) sejam abatidos do lançamento, para evitar bis in idem.
O Art. 61 da Lei no 8.981/95 estabelece que o Imposto de Renda na fonte, neste caso, será
considerado líquido, cabendo o reajustamento do respectivo rendimento bruto sobre o qual
recairá o imposto. Além disso, a incidência é exclusiva e definitivamente na fonte pagadora, e a
norma legal não permite nenhuma dedução nem compensação automática de qualquer
montante do tributo eventualmente pago pelo beneficiário. Portanto, o lançamento da exigência
devida pela fonte pagadora (Recorrente) não sofre repercussão, mesmo que se demonstre ter
havido tributação do valor pelo beneficiário.
3.2.4. Da Multa de Ofício Qualificada (150%)
A Recorrente alega a ausência de má-fé e a adesão ao acordo de leniência/colaboração
como fatores excludentes da multa qualificada.
Rejeita-se o argumento. A participação em acordos de leniência ou delação premiada não
tem o efeito de afastar a incidência de qualquer norma tributária.
A Recorrente, em sua própria defesa, admite que os pagamentos contabilizados como
serviços eram falsos, servindo para acobertar pagamentos de benefícios indevidos a terceiros. Tal
conduta, que envolveu a emissão de notas fiscais por pessoas jurídicas VISCAYA e ARAGUAIA sem
a devida contrapartida de serviços, configura ocultar a ocorrência do fato gerador, modificar suas
características dolosamente para evitar o pagamento do imposto, mediante entendimento entre
as pessoas envolvidas.
Estão, assim, presentes os elementos que caracterizam o dolo e o conluio (Art. 71, 72 e 73
da Lei no 4.502/64), conforme previsto no § 1o do Art. 44 da Lei no 9.430/96, com a aplicação do
percentual majorado de 150%. No entanto, tendo em vista a alteração legislativa, que reduziu a
multa qualificada para o percentual de 100%, e a aplicação da retroatividade benigna, a multa
deve ser reduzida para 100% do valor do tributo devido.
3.2.5. Do Pedido de Diligência
O pedido de diligência para intimação de Lúcio Funaro, ARAGUAIA e VISCAYA para
confirmarem os pagamentos e possíveis autuações, visando à verdade material e à não ocorrência
de bis in idem, é indeferido.
Não há fatos a esclarecer que dependam da diligência, visto que o objeto do lançamento
(pagamento sem causa/operação não comprovada) está fundamentado na falta de comprovação
da efetividade dos serviços, e a própria Recorrente confirmou que os pagamentos foram feitos
para acobertar ilícitos. Ademais, a não simetria legal (incidência exclusiva e definitiva na fonte
pagadora) torna irrelevante, para este lançamento, eventual tributação na esfera do beneficiário.
3.2.6. Conclusão e Validação da Decisão da DRJ
Fl. 1814
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.807 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.723196/2018-37
12
A DRJ agiu corretamente ao julgar a impugnação improcedente e manter o crédito
tributário. A decisão se baseou na premissa correta de que o lançamento fiscal é embasado na não
comprovação da operação ou de sua causa, em conformidade com o Art. 61 da Lei no 8.981/95 e
Art. 674 do RIR/99. Os fundamentos da DRJ, que confirmaram a natureza do pagamento como
"sem causa" e a aplicação definitiva do IRRF na fonte pagadora, resistem aos argumentos
recursais, que tentam desviar o foco da exigência tributária para o contexto criminal subjacente.
Dessa forma, o presente recurso voluntário deve ser negado em seu mérito.
4. Dispositivo
Isso posto, voto por conhecer o Recurso Voluntário, rejeitar as preliminares arguidas, e, no
mérito, em dar parcial provimento ao recurso voluntário, apenas para (i) admitir a dedutibilidade
do IRRF recolhido espontaneamente pelo contribuinte em razão das notas fiscais emitidas contra a
Recorrente por VISCAYA HOLDING PARTICIPAÇÕES INTERMEDIAÇÕES ESTRUTURAÇÕES E
SERVIÇOS S/C LTDA e ARAGUAIA COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELÉTRICA LTDA em 2013 e (ii)
reduzir o patamar da multa qualificada de 150% para 100%, dada a retroatividade benigna de lei.

Assinado Digitalmente
Gustavo Schneider Fossati

Fl. 1815
DF CARF MF
Original